Tribunal: TJES
Processo: 5000869-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO VIANA COELHO
AGRAVADO: JOAO KLEBER OLIVEIRA LOPES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SERGIO VIANA COELHO

contra o acórdão constante do Movimento ID 1299854, proferido no julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
JOÃO KLEBER OLIVEIRA LOPES e NATWRIE SENY MALTA ALMEIDA
e manteve a imissão dos agravados/embargados na posse do imóvel descrito nos autos.

Inconformado, o embargante argumenta em suas razões inseridas no Movimento ID 1310730 a existência de omissões no acórdão embargado no que tange às notificações referentes aos leilões realizados.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
SERGIO VIANA COELHO

contra o acórdão constante do Movimento ID 1299854, proferido no julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
JOÃO KLEBER OLIVEIRA LOPES e NATWRIE SENY MALTA ALMEIDA
e manteve a imissão dos agravados/embargados na posse do imóvel descrito nos autos.

Inconformado, o embargante argumenta em suas razões inseridas no Movimento ID 1310730 a existência de omissões no acórdão embargado no que tange às notificações referentes aos leilões realizados.

A despeito das razões elencadas pelo embargante, verifico não lhe assistir razão, conforme segue.

Analisando os autos e as razões expendidas, verifico, primeiramente, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, o recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Como se pode verificar, a embargante sustenta, para justificar o manejo do presente recurso, a existência de
omissões no acórdão embargado no que tange às notificações referentes aos leilões realizados.

Com relação ao vício apontado
devo destacar que nos termos da remansosa jurisprudência do STJ,
“
não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada" (EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012).
”
(
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1679075/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)
.

O acórdão embargado concluiu que havendo os embargados demonstrado a consolidação da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, resta-lhes assegurado, na qualidade de novos adquirentes do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97.

Assim, restou demonstrado que as tentativas de notificação pessoal do devedor/embargante restaram frustradas em razão de seu próprio comportamento, quando se recusou a atender o oficial do cartório, o que, de acordo com o entendimento do C. STJ, dispensa a notificação pessoal do devedor, já que considera
“válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal”
.
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Deste modo, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – FRUSTRADAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – RECUSA EM ATENDER O OFICIAL DO CARTÓRIO - OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
embargante alega a existência de
contradições e omissões no acórdão embargado no que tange às notificações referentes aos leilões realizados.

2.
O acórdão embargado concluiu que havendo os embargados demonstrado a consolidação da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, resta-lhes assegurado, na qualidade de novos adquirentes do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97.

3.
Restou demonstrado que as tentativas de notificação pessoal do devedor/embargante restaram frustradas em razão de seu próprio comportamento, quando se recusou a atender o oficial do cartório, o que, de acordo com o entendimento do C. STJ, dispensa a notificação pessoal do devedor, já que considera
“válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal”
.
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
.

4.
É
certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.